Tribunal: TJBA
Processo: 0075392-50.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075392-50.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON PERGENTINO

Advogado(s)
:
EDSON PERGENTINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. ALEGADA DESÍDIA DO PATRONO EM AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS DE CAUSAS COMUNS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO PATRONO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PROCURAÇÃO COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CONTESTAR O FEITO. NOTAS PROMISSÓRIAS APRESENTADAS EM VALORES INFERIORES AOS TRAZIDOS NA EXORDIAL. NEGLIGÊNCIA DO PATRONO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI 8.906/94 E ART. 14, § 4º DO CPC. CONTRATO DE SERVIÇO QUE NÃO POSSUI COMO OBJETO O RESULTADO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0075392-50.2008.8.05.0001,
oriundo da comarca de Salvador,

em que figura como apelante

MARIA JOSE RIBEIRO
, e, como apelado,

EDSON PERGENTINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.